Tribunal: TCU
Processo: 031.631/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10769/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.631/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Marques Starck (XXX.227.271-XX); Alzira Candida de Oliveira (XXX.857.487-XX); Antonio Crisostomo de Albuquerque Oliveira (XXX.934.331-XX); Clicia Helena Amorim (XXX.142.701-XX); Gelvane Francisco Goedert (XXX.029.049-XX); Ivan Silva Chaves (XXX.162.546-XX); Jocelyn Salomao (XXX.393.388-XX); Marilva Moreira Nunes Bezerra (XXX.798.683-XX); Monica Vieira Maia (XXX.379.831-XX); Sonia Maria Vieira Duarte (XXX.734.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.